Tribunal: STJ
Processo: 5617599-69.2020.8.09.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787447 - GO (2024
/0418286-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: DIVALDO CORREIA BENTO
ADVOGADO
: WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
INADEQUAÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo
Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de
correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do
embargado.
decisum
2. O acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios
supracitados, sendo claro ao afirmar que a parte recorrente não
impugnou, de forma correta, o óbice da Súmula n. 568/STJ, na
oportunidade em que interposto o agravo regimental.
3. Observa-se que o embargante pretende, em verdade, a
modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que
não se coaduna com a medida integrativa. Precedente.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47488904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 12:00:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 91590460-bc77-49e1-9513-500f3b457227

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787447 - GO (2024
/0418286-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: DIVALDO CORREIA BENTO
ADVOGADO
: WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
INADEQUAÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo
Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de
correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do
embargado.
decisum
2. O acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios
supracitados, sendo claro ao afirmar que a parte recorrente não
impugnou, de forma correta, o óbice da Súmula n. 568/STJ, na
oportunidade em que interposto o agravo regimental.
3. Observa-se que o embargante pretende, em verdade, a
modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que
não se coaduna com a medida integrativa. Precedente.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIVALDO CORREIA BENTO
contra acórdão de minha relatoria, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça – STJ, que não conheceu do agravo regimental defensivo, nos termos da
seguinte ementa:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA.
EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N.
568 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial, com base na Súmula n. 568/STJ, por entender
que o acórdão recorrido estava em harmonia com a
jurisprudência do STJ sobre a inexistência de excesso de
linguagem na decisão de pronúncia.
Documento eletrônico VDA47488916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 12:00:24
Código de Controle do Documento: 70394f00-40c3-4685-bbae-a86b2f1217fb

2. O agravante não refutou especificamente o
fundamento da decisão combatida, limitando-se a repetir
as teses meritórias já rejeitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
falta de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida impede o conhecimento do agravo
regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
falta
de
impugnação
específica
e
pormenorizada dos fundamentos da decisão recorrida
impede o conhecimento do agravo, conforme Súmula n.
182 do STJ.
5. No caso dos autos, a defesa se limita a reiterar
as teses de mérito aduzidas nas razões do apelo extremo,
as quais já foram rechaçadas pelo comando judicial
agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A falta de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o
conhecimento do agravo regimental.'" (fl. 2.908)

Nas razões recursais, a defesa afirma a existência de obscuridade na decisão
embargada, "já que o embargante refutou, com a máxima vênia, especificamente o
(fl. 2.920), com
fundamento constante na decisão combatida para negar a insurgência"
indicação de precedentes desta Corte que admitem o reconhecimento do excesso de
linguagem quando as afirmações trazem forte carga valorativa sobre a culpabilidade.
Requer, assim, o provimento do recurso e a concessão da ordem nos termos da
inicial.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a irresignação do embargante.
Inicialmente, é certo que os embargos de declaração são cabíveis quando
houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal – CPP.
Na presente hipótese, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que "no
presente agravo regimental, o agravante não refuta especificamente o fundamento
constante na decisão combatida para negar provimento à insurgência, limitando-se a
reprisar as mesmas teses meritórias aduzidas nas razões do apelo extremo – as quais
(fl. 2.911).
já foram rechaçadas pelo comando judicial agravado"
Vale ressaltar que o momento processual correto para impugnação do óbice
referente à harmonia de entendimento entre o decidido no acórdão impugnado e a
jurisprudência do STJ se deu na oportunidade em que interposto o agravo regimental
– ônus do qual não se desincumbiu a defesa.
Documento eletrônico VDA47488916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 12:00:24
Código de Controle do Documento: 70394f00-40c3-4685-bbae-a86b2f1217fb

O que se verifica,
é a nítida intenção do embargante, inconformado com
in casu,
o resultado do julgamento, em rediscutir a matéria apreciada e já decidida pela Quinta
Turma.
Nesse sentido:

PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas
hipóteses
de
correção
de
omissão,
obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, nos
termos do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP.
2. Na hipótese, o embargante cingiu-se a afirmar
que não há óbice à utilização de precedente proferido em
sede de habeas corpus para fins de demonstração da
divergência jurisprudencial. Tal entendimento não reflete a
jurisprudência atual e consolidada deste Sodalício, que se
formou em sentido diametralmente oposto.
Precedentes.
3. Verifica-se, assim, que o embargante não
comprovou a existência de qualquer vício no julgado. Seus
argumentos demonstram, tão somente, o inconformismo
com o resultado do julgamento.
4. "Nos termos do art. 619 do CPP, o recurso de
embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
somente cabível nas hipóteses em que haja, no julgado
impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, não se prestando, pois, para que as partes
veiculem seu inconformismo com as conclusões adotadas"
(EDcl no AgRg nos EDcl na APn 971/DF, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe
).
26/10/2021
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.200/RJ, de
minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe
3/8/2023
de
.)
9/8/2023

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA47488916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 12:00:24
Código de Controle do Documento: 70394f00-40c3-4685-bbae-a86b2f1217fb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0418286-3
AREsp 2.787.447 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 561759969 56175996920208090168
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIVALDO CORREIA BENTO
ADVOGADO
: WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DIVALDO CORREIA BENTO
ADVOGADO
: WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548556061404=209@
2024/0418286-3 - AREsp 2787447 Petição : 2025/0032145-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47445844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:12:00
Código de Controle do Documento: 9D02EA37-14F2-408C-8220-0EA2DAB72094